Tribunal: TJMT
Processo: 1035846-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035846-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES DE PAULA AMARAES - CPF: 002.391.171-90 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação anulatória de contratos de empréstimo consignado cumulada com pedido de indenização por dano material e moral, sob alegação de fraude decorrente de suposta falsa portabilidade promovida por intermediadora financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alegado pela agravante, a justificar a suspensão dos descontos referentes aos contratos questionados.

III. Razões de decidir

Não restou demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, diante da ausência de comprovação mínima de fraude ou abusividade na celebração dos contratos impugnados.

A complexidade fática apresentada exige dilação probatória sob contraditório e ampla defesa, o que afasta a possibilidade de deferimento da tutela provisória requerida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É inviável a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimos consignados quando não comprovada minimamente a fraude ou abusividade contratual, demandando dilação probatória".

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1007661-98.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2021; TJMT, RAI no 1006704-97.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adriana Rodrigues de Paula Amaraes em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de contrato consignado c/c indenização por dano material e moral ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para suspender os descontos em sua folha de pagamento relacionados a contratos de empréstimos consignados que alega serem fraudulentos.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo d. magistrado, haja vista a ocorrência de fraude nos contratos de empréstimos consignados, induzida pela empresa intermediadora Autêntica Soluções Financeiras, com a anuência ou omissão do agravado, resultando na cobrança simultânea de três contratos de empréstimos. Defende a responsabilidade objetiva do Banco pelas falhas de segurança que permitiram a fraude. Além disso, aduz haver no caso, grave comprometimento de sua subsistência, uma vez que os descontos mensais, no valor de R$ 816,52, afetam verba de natureza alimentar, de modo que resta evidente a necessidade de suspensão dos descontos como medida de preservação de seus direitos e mitigação de prejuízos irreparáveis. A par de tais argumentos, requer a
reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 260089659).

As informações foram prestadas (id. 262379254) pelo juízo
a quo,
mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

O agravado, apesar de intimado, deixou de apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Adriana Rodrigues de Paula Amaraes
move ação anulatória de contrato consignado c/c indenização por dano material e moral em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., alegando, em apertada síntese, que realizou inicialmente empréstimo consignado válido com o Banco Santander em 02.01.2023, no valor de R$ 20.629,06, parcelado em 96 meses, com parcelas mensais de R$ 473,26, e juros de 1,89%.

Posteriormente, afirma ter sido abordada pela empresa “Autêntica Soluções Financeiras e Cadastramento de Dados Ltda.”, que ofereceu uma suposta portabilidade com redução das parcelas e juros, mediante dois novos empréstimos realizados em 25.04.2023: o primeiro de R$ 14.707,51 (parcela R$ 343,26, juros 1,94%, 96 meses) e o segundo de R$ 20.278,42 (parcela R$ 473,26, juros 1,94%, 96 meses).

Esses novos contratos eram supostamente para quitar o empréstimo anterior, com a promessa da empresa de devolver imediatamente os valores à instituição financeira. Alega ter realizado a transferência bancária devolvendo os valores recebidos à empresa Autêntica, acreditando tratar-se de operação legítima. Contudo, os três empréstimos passaram a ser descontados simultaneamente em sua folha de pagamento, totalizando indevidamente R$ 816,52 mensais, caracterizando o golpe conhecido como "falsa portabilidade".

Mesmo com reclamações administrativas junto ao banco e contato com a empresa Autêntica, a situação permaneceu sem solução definitiva.

Diante desta situação, requereu liminarmente a suspensão imediata dos descontos realizados nos rendimentos da requerente, além do bloqueio liminar, na modalidade de arresto, do valor de R$ 32.614,27 nas contas da empresa Autêntica

Soluções Financeiras e Cadastramento de Dados Ltda.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, por não vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC (id. 258739185).

Contra essa decisão se insurge a agravante
, alegando, em apertada síntese, a ocorrência de fraude nos contratos de empréstimos consignados, induzida pela empresa intermediadora Autêntica Soluções Financeiras, com a anuência ou omissão do agravado, resultando na cobrança simultânea de três contratos de empréstimos.

Defende a responsabilidade objetiva do Banco pelas falhas de segurança que permitiram a fraude. Além disso, aduz haver no caso, grave comprometimento de sua subsistência, uma vez que os descontos mensais, no valor de R$ 816,52, afetam verba de natureza alimentar, de modo que resta evidente a necessidade de suspensão dos descontos como medida de preservação de seus direitos e mitigação de prejuízos irreparáveis. A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que permitam concluir com grau suficiente de certeza a ocorrência da fraude alegada, visto que a documentação apresentada não evidencia, por si só, a irregularidade ou a inexistência da anuência quanto aos contratos impugnados.

Não há, portanto, demonstração inequívoca de abusividade ou fraude, especialmente considerando a existência de contratos celebrados e assinados pela própria agravante. Destaco, contudo, que a discussão acerca da responsabilidade civil e da nulidade contratual demandará análise aprofundada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando, nesse momento inicial, a concessão da tutela antecipada.

Nesse sentido, bem asseverou o douto magistrado, confira:

“Não vejo elemento plausível a conceder a suspensão dos valores consignados pretendidos na inicial, primeiro porque como dito,
isto porque ao pactuar o contrato o requerente já tinha conhecimento da quantidade das parcelas, o que afastaria o periculum in mora, ademais, conforme a documentação acostada, existe um contrato firmado entre as partes que ainda será analisado sob o crivo do contraditório, portanto, ausente o fumus boni juris
.”
(id. 177402635 - negritei).

Logo, repiso, a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
”
(RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

(...)

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.”
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC
.”
(RAI n. 1006704-97.2021.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.08.2021 - negritei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que se torna necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025